Tribunal: TJES
Processo: 5000575-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VITOR TOSE LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por VITOR TOSE LOPES em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação, em síntese, de que, após adquirir passagens aéreas (ida e volta) e solicitar o cancelamento apenas do trecho de ida, em virtude de compromisso de trabalho, viu seu pedido ser negado pela companhia aérea, que, em seguida, diante do seu não comparecimento (
no show
) ao trecho de ida cancelou o trecho de volta, fato que forçou o consumidor a comprar nova passagem referente ao trecho de volta, além de sofrer uma série de transtornos caracterizados de danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.563,83, a título de danos materiais, bem como a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, em suma, no sentido de que (i) o no show configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea; (ii) tratando-se de tarifa promocional, a manutenção do trecho de volta depende de que o consumidor informe o seu desejo nesse sentido, o que não teria sido feito pelo Requerente; (iii) a hipótese dos autos não configura dano material ou moral a ser indenizado.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do Requerente de ser reparado por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de cancelamento de trecho de voo nacional sob o fundamento de
no show
.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o Requerente a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo nacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo (art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC).,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo que a r. Sentença não merece reforma, pois reconheceu acertadamente que a conduta perpetrada pela Requerida revela prática abusiva, por incorrer nas hipóteses previstas no art. 51, II, IV e IX, do CDC,
in verbis
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

II -
subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga
, nos casos previstos neste código;

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

IX -
deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor
;

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do c. STJ é firme em reconhecer que o cancelamento do voo de volta em virtude de
no show
é prática rechaçada pela normativa protetiva do consumidor,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.447.599/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Sendo assim, na hipótese dos autos revela-se evidentemente abusiva a conduta assumida pela Requerida, uma vez comprovado que (i) o Requerente adquiriu passagens de ida e volta, de Vitória/ES para Rio de Janeiro/RJ, para os dias 14 e 15/12/2022 (ID 5711791), e que (ii) por compromisso de trabalho não pôde comparecer ao voo de ida, mas pretendia usufruir do trecho de volta, bem como que (iii) houve o cancelamento unilateral do trecho de volta, em virtude de
no show
.

Nesse contexto, evidenciada a prática abusiva ensejadora de dano, não merece acolhida a aventada ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, como pretende a Recorrente.

Ato contínuo, tampouco merece censuras a r. Sentença no tocante à apuração dos danos materiais e morais sofridos pelo Requerente.

Em relação aos danos materiais, está devidamente comprovado nos autos que o Requerente, em virtude do cancelamento abusivo de voo de volta, se viu obrigado à aquisição de nova passagem aérea justamente para cobrir o trecho de volta, arcando com passagem áerea no valor de R$ 2.563,83 (ID 5711796).

No que tange aos danos morais, repontam caracterizados a partir da aflição, do sofrimento e da angústia gerados ao consumidor que estava acidentado (ID 5711795) e se viu impedido de embarcar em voo, necessitando arcar com nova passagem de última hora e de altíssimo custo.

Tais fatos são suficientes a configurar dano de ordem extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

CIVIL. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE IDA. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais
. (vide REsp nº. 1595731). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.078084-7/002, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

Assim, preenchidos os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva que recai sobre a Requerida, na qualidade de fornecedora de serviço de transporte aéreo, impõe-se o dever de indenizar pelos danos acima discriminados, razão pela qual não encontro motivo para reforma da r. Sentença.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a r. Sentença incólume. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE VOO. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO C. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)